Tribunal: CARF
Processo: 13971.722085/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 21/03/2013
BENEFÍCIOS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111 DO CTN
A luz do art. 111 do CTN, as normas concessivas de benefícios fiscais devem ser interpretadas de forma linear e neutra, de sorte a garantir que seus efeitos não sejam estendidos à hipóteses nelas não contempladas, nem tampouco restringidos para afastar a sua incidência dos fatos explicita ou implicitamente contidos na regra isentiva.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE
O pedido de diligência somente é necessário quando não há elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador. Não caberia à contribuinte requerê-la para demonstrar fatos que deveriam ter sido anteriormente comprovados.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722085/2017-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CIA. HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 21/03/2013
BENEFÍCIOS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111 DO CTN
A luz do art. 111 do CTN, as normas concessivas de benefícios fiscais devem
ser interpretadas de forma linear e neutra, de sorte a garantir que seus efeitos
não sejam estendidos à hipóteses nelas não contempladas, nem tampouco
restringidos para afastar a sua incidência dos fatos explicita ou implicitamente
contidos na regra isentiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE
O pedido de diligência somente é necessário quando não há elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador. Não caberia à
contribuinte requerê-la para demonstrar fatos que deveriam ter sido
anteriormente comprovados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade suscitada, indeferir o pedido de diligências e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, substituída pelo Conselheiro Thiago Dayan da
Luz Barros (suplente convocado). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.542, de 20 de maio de 2021, prolatado
no julgamento do processo 13971.902897/2013-03, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722085/2017-00
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Thiago Dayan da
Luz Barros (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração de multa isolada por compensação indevida, no valor
de R$ 27.378,08.
No Relatório Fiscal, a autoridade lançadora assim se pronunciou, em resumo:
O sujeito passivo transmitiu a declaração de compensação com vistas à quitação
de débito com a Fazenda Nacional. Entretanto, a compensação não foi homologada pela
autoridade tributária, conforme despacho decisório exarado, nos termos:
Importa salientar que a alteração empreendida pela medida provisória
na redação no § 17 não alterou a matéria tributável da multa, a base de
cálculo, uma vez que o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada nada mais é do que o valor do crédito
objeto de declaração de compensação atualizado até a data da
transmissão da declaração.
Para que a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
seja exigida do contribuinte, procedeu-se à constituição do respectivo
créditotributário
mediante
lançamento
de
ofício
regularmente
formalizado em auto de infração no processo de no 13971.722085/2017-
00.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação, na qual, consoante os
argumentos ali aduzidos, assim pediu:
DOS FATOS
[...]
2. Como fabricante de artigos do vestuário e visando atender às
exigências desse competitivo mercado, a Impugnante tem investindo
fortemente em novas tecnologias, como a utilização de maquinário com
menor consumo de água e energia, insumos com menor impacto
ambiental, reciclagem de diversos recursos inclusive da água e em
especial, o estudo e inovação de novas técnicas industriais com materiais
sustentáveis e inovadores.
3. Neste último ponto a legislação concede com base no art. 17 e
seguintes da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, incentivos
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00

fiscais que deduzem e reduzem tributos federais das pessoas jurídicas
que investem em inovação tecnológica, projeto que é analisado pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
4. A legislação estabelece alguns requisitos para usufruto dos incentivos
que, uma vez cumpridos, garantem a lídima utilização dos referidos
incentivos. Após aprovado, o MCTI emite o Relatório Anual da
Utilização dos Incentivos Fiscais, que dá publicidade e notoriedade da
aprovação dos referidos projetos e das empresas incentivadas -
documento juntado nos autos do PAF 13971.902898/2013-40.
5. Considerando que o MCTI possui a prerrogativa da legislação para
analisar os projetos e que tal análise ocorre após o encerramento do
período de apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social,
(anual) isto é, quando os referidos tributos já estão apurados e
recolhidos, não resta alternativa aos beneficiários com projeto
aprovado, senão a utilização de PER/DCOMP para compensar tributo
recolhido a maior / saldo negativo.
6. Foi isso o que ocorreu com a Impugnante em relação ao ano
calendário de 2011, ano em que investiu e comprovou na forma da
legislação seu projeto de inovação tecnológica e investimento, projeto
este que foi aprovado pelo MCTI. Ocorre que quando foi intimada da
aprovação de seu projeto já havia encerrado o período de apuração do
Imposto de Renda e da Contribuição Social, obrigando-a a apresentar
um PER/DCOMP, o que ocorreu em 21/03/2013 - DCOMP
34467.53436.210313.1.3.04-0002.
7. Na análise sobre a DCOMP supracitada, a autoridade fiscal entendeu
por bem não homologar o crédito pleiteado, por entender que a ora
Impugnante não havia atentado ao requisito formal do inciso I do art.
22, da Lei n° 11.196/2005, fato absurdo e inteiramente contestado pela
ora Impugnante em processo apartado – PAF 13971.902898/2013-40.
[...]
9. Ora, o Auto de Infração emitido não se aplica ao presente caso,
conforme se demonstrará a seguir.

PRELIMINAR - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

10. Antes de mais nada, sagaz que se destaque que a multa isolada
objeto do presente PAF está fundada na não homologação da DCOMP
objeto do PAF 13971.902898/2013-40, a qual está com exigibilidade
suspensa, não definitivamente julgado.
[...]
12. Portanto, fato que não se pode contestar é que a exigibilidade da
presente multa deve ficar suspensa até a definição do processo principal,
relacionado a não homologação da compensação que está sendo
discutida nos autos do PAF 13971.902898/2013-40.
13. Para tanto, como o acessório (no presente caso, a multa isolada)
deve seguir o principal (a definição acerca da homologação ou não da
compensação) os presentes autos devem ser apensados àquele, pois,
para que a presente multa tenha validade, a não homologação da
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00

compensação precisa ser definitivamente configurada, sob pena de
violação ao dispositivo legal citado.
14. Também é de se registrar que o PAF 13971.902898/2013-40 que
discute sobre a não homologação da compensação possui total vínculo
ao Auto de Infração constante do PAF 13971.723715/2016-74.

DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PENALIZAÇÃO

15. Não há dúvidas de que a multa possui natureza sancionatória,
punitiva e baseada numa conduta ilícita do agente.
16. O Código Civil dispõe que:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
[...]
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um
direito reconhecido;
[...]
(Grifou-se)
17. Ora, a Impugnante teve seu projeto de inovação tecnológica
aprovado pelo MCTI, Entidade nomeada pela legislação para analisar
os projetos e definir se configuram inovação ou não. Veja-se que consta
o nome da Impugnante no Relatório Anual da Utilização de Incentivos
Fiscais, ou seja, a Impugnante teve seu direito reconhecido, sendo
impossível configurar uma suposta conduta ilícita.
18. Assim, à época da entrega da DCOMP, a Impugnante possuía todos
os elementos caracterizadores de seu direito à compensação, consoante
o art. 170 do CTN:
[...]
19. Esclareça-se que a Impugnante possuía e possui todos os elementos
de liquidez e certeza do seu direito creditório: quando da entrega da sua
DCOMP possuía a Certidão de Débitos regular, seu projeto foi
aprovado pelo MCTI e todos os elementos de inovação, inclusive a sua
forma de contabilização em subclassificação contábil estava adequada.
20. Desta forma, é equivocada a imposição da multa isolada, vez que
não há o liame obrigatório à configuração da penalidade: a
configuração de um ato ilícito ou ilegal cometido pela Impugnante. Ao
contrário, a Impugnante obteve o reconhecimento de um direito e o
aplicou. É o que se colhe da jurisprudência:
[...]
21. A manutenção da multa isolada no presente caso estaria punindo
indevidamente o contribuinte que requereu o exercício de regular direito
reconhecido, o que seria deplorável, vez que estaria tolhendo seu direito
de petição e afrontando diretamente ao princípio da boa-fé.
22. Aliás, o §17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 foi estabelecido - conforme
EMI n° 00144/2014 MF MJ MTE MDIC BACEN (Exposição de Motivos
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00

à edição da Medida Provisória n° 656, de 7 de outubro de 2014, que
originou a Lei n° 13.097/2015, alterando o referido dispositivo da Lei n°
9.430/1996) - com o claro objetivo de evitar a utilização de
compensações indevidas pelos contribuintes, em claro desrespeito ao
art. 170 do CTN, senão vejamos:
11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar
a aplicação da multa isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei no
9.430/1996) incidente sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. A jurisprudência judicial é
quase unânime em afastar essa multa sob o argumento de que
sua aplicação fere o direto constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando
manter a aplicação da multa isolada de 50% apenas nos casos
de não homologação de compensação, faz-se necessária nova
redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, trazendo para
o referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15, e
para substituir o termo 'crédito' por 'débito", que é efetivamente o
valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de
cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto
da Declaração de Compensação não deve ser utilizado para
extinção de débitos sem a existência de créditos
correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art.
170 do CTN.
(Grifou-se)
23. Ora, a Impugnante não realizou uma 'compensação indevida',
ficando evidente a sua boa-fé e a real existência de crédito
correspondente ao débito em que requereu a compensação. Assim, não
se sustenta a imposição de multa isolada, pois a Impugnante não
cometeu nenhum ato ilícito. Todos os requisitos materiais para o
usufruto do incentivo fiscal relativo à inovação tecnológica foram
cumpridos, não havendo à época em que pleiteado o incentivo, na data
da entrega da DCOMP, nenhuma configuração de prejuízo à liquidez e
certeza de seu crédito.
24. Ainda em relação a esse aspecto, há que se valer do RE 796.939 que
reconheceu a repercussão geral em relação à incidência da multa de que
trata o dispositivo do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, justamente sob o
aspecto de que para imputação da penalidade deve ficar evidente a má-
fé do contribuinte:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE
TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 52, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na
análise da constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00

II - Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad
causa, por possuir relevância econômica e jurídica.
III - Repercussão geral reconhecida.
(STF, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário N2 796.939,
Ministro Ricardo Lewandowski, DJE 23/06/2014)
(Grifou-se)
25. Ademais, no presente caso, ressalta-se que todas as imposições
legais foram atendidas pela lmpugnante, configurando claramente o
interesse arrecadatório do Fisco ao interpretar restritivamente o
dispositivo legal de maneira a não homologar as compensações da
impugnante, senão vejamos.

DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO

26. Todas as despesas com inovação tecnológica foram devidamente
registradas pela Impugnante em centros de custo (subclassificação de
conta contábil) específicos, cumprindo o comando legal do art. 22, 1 da
Lei n.o 11.196/2005, vez que são claramente identificáveis. É o que diz o
referido dispositivo:
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas especificas; e
[...]
27. Veja-se que o comando legal não fala em "contas contábeis
específicas", mas em 'controle contábil em contas específicas', ou seja,
lançamentos contábeis que possam ser controlados e segregados das
outras despesas da empresa.
28. A Impugnante comprovou a segregação contábil e os valores
empenhados na inovação tecnológica e demonstrou apropriadamente
todo o solicitado pela fiscalização capaz de configurar as despesas
incorridas, esbarrando tão somente na interpretação restritiva do
comando legal citado pela autoridade fiscal, com claro intuito de
desqualificar crédito legítimo.
29. As despesas foram segregadas em centros de custos, que são
subclassificações contábeis, que permitem a correta apuração dos gastos
por atividade e setor, ou seja, a contabilidade do contribuinte está de
acordo com as Resoluções CFC no 750/93 e CFC no 1.282/10.
30. A Impugnante apresentou os valores lançados nas contas específicas
(centros de custos específicos) que serviram para controle dos
dispêndios com as atividades de inovação tecnológica. Tal fato foi
ignorado pela autoridade coatora que sequer cogitou a hipótese de que o
contribuinte possui um sistema contábil composto por centros de custos,
e que as contas existentes no Plano de Contas da empresa, são assim
replicadas por centros de custo.
31. Assim, conforme deverá ficar evidenciado no processo principal,
(PAF 13971.902898/2013-40) o crédito é legítimo e a forma de
contabilização adotada pela Impugnante é capaz de demonstrar
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00

fielmente e de forma segregada as despesas incorridas relativas à
inovação tecnológica, não cabendo nenhuma imposição relativa à multa
isolada.

DOS PRINCÍPIOS VIOLADOS PELA IMPOSIÇÃO DA MULTA
ISOLADA DE 50%

32. Por fim, cabe mencionar que a imposição da multa ao percentual de
50%, (cinquenta por cento) pelo mero indeferimento homologatório da
compensação, fere diretamente a diversos princípios constitucionais, fato
que não se pode perpetrar.
33. Nas linhas acima, já se demonstrou que a Impugnante não cometeu
nenhum ato ilícito, de forma que seria incabível lhe imputar a
penalidade da multa isolada, eis que estaria ferindo seu direito de
petição (art. 5o inciso XXXIV da CF/88) e ao princípio da boa-fé.
34. Além dos referidos princípios, a imposição da penalidade da multa
isolada fere o princípio do devido processo legal (art. 5o, VI da CF/88),
eis que pune o contribuinte pelo mero indeferimento de um pedido
legalmente garantido.
35. Também há afronta aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e não confisco (art. 150, IV da CF/88) ao estabelecer
sanção extremamente penosa de 50% (cinquenta por cento) do valor
pleiteado, não havendo razão para tão alta graduação punitiva,
sobretudo quando o contribuinte comprova indícios de sua boa-fé e
desvincula qualquer ilicitude, não havendo ainda tal ato (a apresentação
de pedido administrativo de compensação e reconhecimento de crédito)
representado qualquer lesão ao Erário Público.
36. Fica claro, portanto, que a imposição da multa isolada não pode
superar o que determina a Constituição Federal, que é o fundamento do
ordenamento jurídico.

DOS PEDIDOS

37. Ante o exposto, requer o seguinte:
I) A suspensão da exigibilidade da multa isolada constante do
presente PAF, nos termos do §18 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
com o apensamento dos presentes autos ao processo administrativo
fiscal principal - PAF 13971.902898/2013-40;
II) Após o término do processo principal supracitado, persistindo
ou não a determinação de não homologação da compensação, a
extinção da presente multa isolada, (a) por não ter ocorrido por
parte da Impugnante nenhum ato/conduta ilegal que configure
penalização, (b) pelo respeito aos princípios da boa-fé e direito de
petição da lmpugnante e/ou (c) pelo respeito aos princípios do
devido processo legal, da proporcionalidade, da razoabilidade e
do não confisco;
III) Acaso seja mantida a penalização da multa isolada ainda
assim, o que não se espera, requer a suspensão da sua
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00

exigibilidade até a definição do discutido em sede de repercussão
geral no STF (RE 796.939), aplicando-se ao final neste PAF o ali
decidido.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Quando do julgamento pela Delegacia de Juiz de Fora/MG, em síntese, a decisão
restou assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/03/2013

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Será aplicada a multa isolada de 50% (cinquenta por cento),
expressamente estabelecida em lei, nos casos de declaração de
compensação não homologada, salvo na hipótese de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/03/2013
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a constitucionalidade ou legalidade de normas
tributárias, devendo, no julgamento de primeira instância, serem
observadas as normas legais e regulamentares, assim como o
entendimento da

Receita Federal expresso em atos normativos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou recurso alegando em
síntese:
i.
Seja recebido o presente recurso voluntário e encaminhado o
mesmo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos
termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e
pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
ii.
Após o término do processo principal supracitado, persistindo ou
não a determinação de não homologação da compensação, a
extinção da presente multa isolada, (a) por não ter ocorrido por
parte do Contribuinte nenhum ato/conduta ilegal que configure
penalização, (b) pelo respeito aos princípios da boa-fé e direito de
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00

petição do Contribuinte e/ou (c) pelo respeito aos princípios do
devido processo legal, da proporcionalidade, da razoabilidade e
do não confisco;
iii.
Acaso seja mantida a penalização da multa isolada ainda assim, o
que não se espera, requer a suspensão da sua exigibilidade até a
definição do discutido em sede de repercussão geral no STF (RE
796.939), aplicando-se ao final neste PAF o ali decidido.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ do ano de 2011,
no valor de R$136.086,42.
I - Preliminar
Argui em sede preliminar a “nulidade” do “lançamento”, tendo em vista que a
“manifesta impropriedade, especialmente por inexistência de justa causa para a sua
lavratura contra a recorrente”.
Essa relatora não conseguiu entender qual seria a causa de nulidade arguida pela
Contribuinte, mas de qualquer forma, não há qualquer nulidade a macular o julgamento
feito.
Nele estão expressas todas as razões de fato e de direito, bem como todas as
justificativas da não homologação da PER/DCOMP.
Assim, não há qualquer nulidade na decisão da Delegacia de origem.
II- Despesas com P&D
Com relação à dedutibilidade das despesas de P&D, nessa sessão também está sendo
julgado Auto de Infração da mesma contribuinte dos anos de 2011 a 2013 de IRPJ e
CSLL. Utilizo-me das razões daquele julgado que coadunam com as razões da
Delegacia de origem para desconsiderar as despesas de P&D da Contribuinte, tendo em
vista que a empresa não cumpriu os requisitos legais para a dedutibilidade dos valores,
conforme abaixo:
Da interpretação conjunta dos já reproduzidos artigos 19, 22 e 24 da Lei no
11.196/2005, é imperioso concluir que, se os dispêndios realizados com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica não forem controlados
contabilmente em contas específicas, haverá a perda do direito aos incentivos
ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não
pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa,
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00

de mora ou de ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
Neste ponto, cabe indagar o que significa “contas específicas”? Qual é o alcance da
expressão “contas específicas”? Em outras palavras, qual a extensão e a compreensão de
tal expressão? Luis Fernando Coelho, na sua obra Lógica Jurídica e Interpretação das
Leis, Ed. Rio De Janeiro: Forense, 1981, P. 203-224, ensina que:
(...) Isto nos leva aos dois critérios básicos para a classificação dos métodos de
interpretação jurídica: a compreensão e a extensão da norma interpretanda,
critérios dimanados dos princípios lógicos relacionados com a compreensão e a
extensão dos conceitos. Num conceito, a compreensão diz respeito aos elementos
significativos que lhe formam o conteúdo e a extensão ao número de objetos aos
quais se aplica. (...)
A compreensão de um conceito é inversamente proporcional à sua extensão." Assim,
quanto mais pobre for o significado intrínseco de um conceito - a compreensão - tanto
mais ampla será a sua extensão.
Tratando o presente caso de benefício fiscal, aplica-se o já citado artigo 111 do CTN, no
qual se revela a imperiosidade de se aplicar a interpretação restritiva quanto à extensão
de objetos alcançados pelo conceito a que se propõe interpretar.
Neste sentido, a expressão “contas específicas” que se encontra no artigo 22, inciso I, da
Lei no 11.196/2005 significa que os dispêndios com pesquisa e inovação tecnológica
necessariamente deverão estar em contas especialmente criadas para tal fim, e, portanto,
separadas das demais despesas da sociedade empresarial, uma vez que, na espécie,
aqueles dispêndios possuem natureza especial reveladora de um benefício fiscal. Em
síntese, “contas específicas”, no presente contexto, são aquelas que os seus títulos, por
si sós, já revelam a exclusividade do seu conteúdo.
A conseqüência da inobservância do pressuposto do benefício é a perda do direito aos
incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos
não pagos, acrescidos de juros e multa, conforme art. 24 da Lei do Bem.
Registre-se que a finalidade do artigo 22, inciso I, da Lei no 11.196/2005 é que a
contabilidade revele de maneira clara, direta e inquestionável os dispêndios ocorridos a
título de pesquisa e inovação tecnológica, quando da efetiva ocorrência dos fatos
ensejadores dos respectivos lançamentos contábeis.
E não poderia ser de outra forma, pois o termo “controle”, que também consta naquele
dispositivo, implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência dos fatos,
sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da expressão
“controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...", enfim, é uma
conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.]. Pensar de
modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle” do inciso I do artigo 22 da Lei
no 11.196/2005.
A regra do controle em contas específicas não é propriamente uma regra contábil, mas
regra tributária versando sobre matéria contábil. Assim, não há conflito entre a
legislação fiscal e as regras técnicas da contabilidade. Por outro lado, é verdade que a
regra dos registros em contas e centros de custo específicos facilitam o controle e a
verificação das despesas incentivadas, mas também é verdade que a regra legal contida
no art. 22, inciso I, da Lei do Bem não é um preceito vão, sem finalidade, e não se reduz
a mero conselho ao contribuinte destituído de força obrigacional.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00

Fixado o conceito de "contas específicas", passa-se à análise dos fatos.
A partir do Relatório Fiscal e dos demais documentos que compõem os autos, verifica-
se que a forma utilizada pela CIA. HERING na contabilização dos dispêndios com
inovação tecnológica não atendeu aos requisitos da legislação aplicável, conforme se
depreende da seguinte síntese:  Em 2011, os gastos com salários e encargos aplicados
tecnológica somaram R$ 857.533,47, conforme informação da CIA. HERING,
mas o valor total desses gastos nas contas indicadas totalizaram R$ 1.005.173,00
(diferença de R$ 147.639,53).  Em 2012, os dispêndios com salários e encargos apli
tecnológica foram de R$ 2.931.846,69, enquanto o valor consolidado das contas
contábeis
relacionadas
alcançou
R$
6.386.623,68
(diferença
de
R$
3.454.776,99).  Em 2013 também se observou a mesma inconsistência, pois os dispên
com salários e encargos aplicados em inovação tecnológica foi de R$
907.882,12, quando os valores contabilizados nas contas indicadas totalizaram
R$ 4.034.594,66 (diferença de R$ 3.126.712,54).  Em 2012, os dispêndios com materiais
somaram R$ 3.272.014,71, enquanto o valor consolidado das contas contábeis
relacionadas alcançaram a cifra de R$ 4.487.043,20 (diferença de R$
1.215.028,49).  Em 2013 idêntica constatação se repetiu, pois os dispêndios com mater
aplicados em inovação tecnológica foi de R$ 1.185.538,79, quando os valores
contabilizados nas contas indicadas totalizaram R$ 2.959.400,14 (diferença de
R$ 1.773.861,35).  Durante a fiscalização, a empresa foi intimada a apresentar relação c
os lançamentos contábeis dos dispêndios com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica efetuados nos anos-calendário 2011 a
2013, na hipótese de não possuir contas contábeis específicas para o registro
exclusivo desses dispêndios (o que, como vimos, se configurou), mas não houve
atendimento.
Pelos dados acima, constata-se um valor total a maior contabilizado nas contas relativas
ao benefício fiscal, nos três anos auditados, equivalente a R$ 9.718.018,90, o que
confirma que as contas contábeis vinculadas às atividades de P&D foram criadas pela
empresa com outros propósitos, sendo os lançamentos contábeis ali realizados,
invariavelmente, em valores superiores aos dispêndios informados como tendo sido
aplicados em inovação tecnológica.
Todas estas constatações da auditoria foram relatadas (e intimadas) à contribuinte no
curso da ação fiscal, mostrando a impossibilidade de se identificar na contabilidade da
empresa os lançamentos vinculados aos dispêndios com inovação tecnológica, mas a
contribuinte, em resposta, limitou-se a prestar esclarecimentos sobre o conceito de
centro de custo e sua aplicação pela empresa.
Vale registrar que a CIA. HERING informou ter realizado dispêndios a título de
inovação tecnológica, nos anos sob fiscalização, que somaram R$ 9.224.413,42, ou seja,
os valores contabilizados nestas mesmas contas contábeis foram mais do que o dobro
deste valor - R$ 18.942.432,32 (9.224.413,42 + 9.718.018,90).
Ademais, os documentos apresentados junto com a impugnação não comprovam ou
explicam as diferenças aqui apontadas, como se verá no próximo tópico.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00

Além dos fatos acima relatados, foram identificadas uma série de inconsistências e
inadequações relacionadas com o controle dos recursos humanos considerados pela
empresa como vinculados às atividades de P&D, tais como:  Intimada a apresentar a formação
HERING inicialmente não prestou tais esclarecimentos, limitando-se a informar
o seu grau de instrução.  Reintimada a apresentar as informações a respeito da formação,
de atuação dos pesquisadores contratados, a fiscalizada, após pedido de dilação
de prazo para atendimento, relacionou 228 funcionários como estando
vinculados à pesquisa e inovação tecnológica e prestou informações parciais a
esse respeito que sintetizamos:
- 32 funcionários não foram contratados como pesquisadores;
- 138 funcionários não tiveram resposta aos questionamentos, sendo que dentre eles a
maior parte não possui sequer o 2o grau completo, além de incluírem atividades
incompatíveis com o programa em questão, tais como estilistas, modelistas, costureiras
e estagiários;
- Dos 58 funcionários que a empresa alega ter contratado como pesquisadores na sua
área de formação, muitos não se enquadram nos requisitos da legislação, conforme
relação com 23 nomes na Tabela 11 do Relatório Fiscal, na qual se pode ver que há
situações incompatíveis tais como: 2o grau incompleto, estagiários, formação em
psicologia, em engenharia florestal etc.;
- Dos 58 funcionários citados como pesquisadores, em nenhum de seus contratos de
trabalho consta expressamente o desempenho como pesquisador em atividades de
inovação tecnológica, conforme exige expressamente a legislação específica (IN RFB no
1.187/2011);
- Dentre os recursos humanos com dedicação parcial em 2012 e 2013, a CIA. HERING
não logrou comprovar que adotou os controles das atividades desenvolvidas nos
projetos incentivados e das respectivas horas trabalhadas, conforme determinado pela
IN RFB no 1.187/2011.
Ressalte-se que os problemas aqui evidenciados não são de cunho meramente formal,
mas sim factual, pois, como registra o Relatório Fiscal, "comprovadamente diversos dos
funcionários indicados não podem ser classificados como pesquisadores".
Na ação fiscal, a autoridade fiscal verificou, ainda, se os funcionários indicados pela
CIA. HERING como participantes de seus programas de pesquisa e inovação
tecnológica podiam ser considerados como vinculados a serviços de apoio técnico.
O Decreto no 5.798/2006, estipula que os serviços de apoio técnico devem estar
vinculados à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos
destinados exclusivamente à execução de projetos de P&D, ou à capacitação dos
recursos humanos a eles dedicados. Intimada a esclarecer se possuía instalações
destinadas exclusivamente à execução desses projetos e quais eram as características e
equipamentos desses locais, a interessada prestou informações que denotam vários
aspectos discordantes do que exige a legislação aplicável:  A CIA. HERING informa não possuir i
às atividades de P&D, mas sim instalações utilizadas permanentemente nos
projetos de P&D, o que implica, por óbvio, que tais locais podem ser utilizados
por outras atividades;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00
 Algu
mas das instalações em que estariam localizados os setores de P&D não
possuem características inerentes a programas de pesquisa e inovação, mas sim
de outras atividades costumeiras para uma empresa têxtil de moda, como é o
caso dos setores de “Planejamento de Marcas” e “Desenvolvimento de Arte”,
cuja denominação já indica não se tratar de atividade exclusiva ou mesmo
preponderante de P&D;  A própria contabilidade da fiscalizada demonstra que
contabilizados nos centros de custo respectivos desses setores são superiores aos
valores dos dispêndios considerados pela empresa como vinculados ao incentivo
da lei 11.196/2005.  Quanto aos equipamentos utilizados nesses setores (ver Anexo I do
Fiscal), observa-se que se trata em regra de mobiliário, equipamentos de
informática e máquinas típicas da atividade têxtil, sem denotar utilização voltada
exclusivamente para a área de P&D;  Dos equipamentos listados, vários foram adquirido
ao sob fiscalização, havendo aquisições de 2014 e 2015 quando o período sob
verificação se restringe aos anos-calendário 2011 a 2013.
Dessa forma, conclui-se que não existem instalações destinadas exclusivamente às
atividades de P&D na CIA. HERING e, dos equipamentos nelas existentes, muitos não
foram identificados como típicos desses projetos - apenas a título de exemplo, tem-se
uma grande quantidade de móveis, estantes, mesas, armários, balcões, bebedouros e
condicionadores de ar.
Conclui-se também que, não havendo instalações ou equipamentos destinados
exclusivamente às atividades de P&D, não há que se falar em pessoal de apoio técnico
nos moldes dispostos pela legislação.
Portanto, ratifica-se a conclusão do Relatório Fiscal no sentido de que "todos os
dispêndios com recursos humanos informados pela contribuinte como destinados à
pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica não merecem tal classificação, à luz
da legislação específica deste benefício fiscal".
Quanto aos recursos materiais aplicados em atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovação tecnológica, conforme valores informados pela interessada, repetem-se os
problemas para atendimento dos requisitos da legislação do benefício fiscal em tela.
Verifica-se, na Tabela 1 do Relatório Fiscal, especialmente nos anos de 2012 e 2013,
que houve a informação de utilização de materiais de consumo em atividades de P&D
nos montantes de R$ 3.272.014,71 e R$ 1.185.538,78 respectivamente.
Instada a se manifestar sobre os valores acima, detalhando a vinculação desses materiais
com as atividades de pesquisa e apresentando a respectiva documentação
comprobatória, solicitada por amostragem, e após a concessão de pedido de prorrogação
para atendimento, a fiscalizada limitou-se, em síntese, a apresentar uma relação de
valores contabilizados nos centros de custo vinculados aos projetos, deixando de
entregar a documentação comprobatória.
Da análise dos lançamentos relacionados pela CIA. HERING como sendo de materiais
de consumo aplicados em P&D, confirma-se que se trata, em sua maioria, de salários e
encargos. Dessa forma, a par da evidente impropriedade da classificação de salários e
encargos como materiais de consumo, ratificamos mais uma vez o Relatório Fiscal ao
dizer que "Valem, portanto, todas as considerações desenvolvidas nos títulos 2.2 e 2.3
deste relatório, que impedem a consideração de tais despesas como aptas ao benefício
fiscal em estudo".
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00

Importa mencionar ainda que não houve, como coloca a impugnante em sua peça de
defesa, a exigência de que os benefícios fiscais em questão fossem controlados através
de uma conta específica, nem se coloca tal exigência como fundamento das autuações.
O que a legislação específica exige é que existam contas específicas (pode ser mais de
uma) e que essas contas sejam utilizadas apenas e tão somente para registro dos fatos
contábeis relacionados com o programa de inovação tecnológica amparado pela Lei do
Bem. Como vimos, este requisito não foi cumprido pela CIA. HERING.
Nessa mesma linha, não se questiona o controle dos gastos por parte da fiscalizada
através de centros de custo, mas sim o fato de que, para se aproveitar dos benefícios
fiscais com inovação tecnológica, tais programas devem ser controlados contabilmente
em contas específicas, o que, como se demonstrou, não ocorreu. Dessa forma, não
procedem as afirmações da impugnante a esse respeito, tais como as feitas nos seguintes
trechos, reproduzidos como exemplo:
A tabela apresentada expressa justamente o valor lançado nas contas específicas
dos centros de custos específicos, que serviram para controle dos dispêndios com
as atividades de inovação tecnológica.
[...]
A utilização de centros de custos por parte de uma empresa, do tamanho da CIA
Hering, é fundamental para a correta apuração e controle dos gastos, e o fato de
ter contas contábeis específicas, para cada centro de custo, não tira sua
característica de contas específicas, e dizer o contrário é no mínimo descabido.
Em conclusão, fica evidente que a CIA HERING não adotou os critérios de controle
prescritos pela legislação de regência do benefício fiscal em questão nem logrou
comprovar o seu direito ao mesmo.
Com relação ao pedido de diligência, também me utilizo daquele voto para justificar
que não procede o requerimento da recorrente, no seguinte sentido:
Quanto ao pedido da interessada para "reclassificar suas contas para atendimento
aos preceitos determinados", vale relembrar o significado do termo "controle"
constante do inciso I do artigo 22 da Lei no 11.196/2005, já mencionado neste
voto: este termo implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência
dos fatos, sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da
expressão “controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...",
enfim, é uma conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de
interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.]. Pensar de
modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle”.
Se o registro pudesse ser feito posteriormente, não haveria sentido em se falar de
controle. Não basta registrar ou contabilizar, tem que controlar os dispêndios e isto
envolve o registro no momento correto e não a posteriori.
Ressalte-se que não se trata, no presente caso, de mero descumprimento de formalidades
contábeis, mas sim da falta de comprovação de um benefício fiscal através de normas
específicas, que, como vimos, não foram cumpridas.
Portanto, não há como se acatar o pedido da interessada para reclassificação dos
lançamentos contábeis, visto que a lei estabeleceu a forma (contas específicas) e o prazo
(controle no momento da ocorrência dos fatos) para a contabilização. Para que fosse
cumprido o requisito do art. 22, I, da Lei do Bem, ou seja, o controle dos dispêndios, o
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722085/2017-00

contribuinte teria que os registrar à medida que fossem ocorrendo e em contas
específicas, não em outra conta para posteriormente reclassificá-los.
Nesse sentido, pelo acima exposto, conduzo meu voto para negar provimento à
preliminar de nulidade arguida e negar provimento ao recurso voluntário incluir a
diligência.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar
de nulidade suscitada, indeferir o pedido de diligências e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital